Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-14.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012760-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SYNARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.733.081-55 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – JUROS DE OBRA PELA VENDEDORA – COBRANÇA APÓS O HABITE-SE – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a cobrança de juros de obra após o encerramento da construção, atestado com a expedição do habite-se, sendo necessária a restituição dos valores indevidamente pagos pelo adquirente a esse título.

A compensação por dano moral em razão de cobrança indevida só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. Ausente, no caso em apreço, situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, contra sentença, de Id. n.o 184465694, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito no. 1012760-14.2019.8.11.0002, ajuizada por SYNARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra cobradas a partir da expedição do “Habite-se”;

b) CONDENAR a ré a restituir, na forma simples, o valor pago pelo autor a título de taxa de evolução de obra, no importe total de R$ 3.195,42 (três mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) com correção monetária (INPC) a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária (INPC) a partir desta data e incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação.”

A apelante, nas razões de Id. n.o 184465695, arguiu, em síntese, a legalidade das cobranças dos “juros de obras”, vez que apesar da expedição do habite-se em data anterior, a verificação da finalização da obra pelo agente financeiro e a averbação do habite-se junto à matrícula do imóvel ocorreu posteriormente, contudo, dentro do prazo de tolerância para a conclusão da obra.

Assevera a inexistência de danos morais indenizáveis.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões de Id. 184465698, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a lide é fruto dos prejuízos que a autora, teriam sofrido em razão da cobrança de “juros de obra”, após a expedição do habite-se do imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a Unidade Autônoma n.o n.o 401, 32, do Residencial Parque do Buriti, localizada na Rua Alameda Júlio Muller, s/n, n, bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, inconformada, a parte ré, refuta a alegação de cobrança indevida, pedindo a improcedência de todos os pedidos constantes na exordial.

Pois bem.

Quanto à licitude das cobranças a título de “juros de obra”, ficou comprovado que durante o período em que perdurou a fase de construção, a apelado fora pontual com suas obrigações, porém a construtora, mesmo após a finalização da obra, com a expedição do habite-se, manteve a realização das cobranças.

Conforme bem apontado pelo Magistrado
a quo
, houve a cobrança de juros relativo a “fase de obra”, mesmo após o término da obra, para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença:

No caso, a referida taxa tem por escopo garantir que a construtora cumpra o prazo estabelecido para a entrega do bem, posto que os recursos para a construção já foram transferidos e por tal razão, a referida cobrança é considerada indevida após a conclusão da obra, senão vejamos:.”No caso dos autos, apesar da obra ter sido concluída e ter sido expedido o “Habite-se” em 05.10.2017, a construtora não informou a instituição financeira, e esta continuou a realizar as cobranças referentes a taxa de evolução de obra no período em que o imóvel não estava mais em construção, assim tal ônus não pode ser arcado pela parte autora.”

Desta forma, a requerida descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra, assim o ônus de ressarcir os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal desde a expedição do habite-se (05.10.2017), e o término da efetiva cobrança irregular.”

Logo, não merece prosperar a tese de legitimidade da cobrança dos “juros de obra”, após a entrega das chaves.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA PELA VENDEDORA – COBRANÇA APÓS O HABITE-SE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO É indevida a cobrança de juros de obra após o encerramento da construção, atestado com a expedição do habite-se, sendo necessária a restituição dos valores indevidamente pagos pelo adquirente a esse título.”
(N.U 1007103-91.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTUTORA – TAXA JUROS DE OBRA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO CONSTATAÇÃO –
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – ILICITUDE – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Logo, há de ser rejeitada a preliminar de prescrição. A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado. No caso, as chaves do imóvel foram entregues em 17/05/2017, dentro do prazo previsto contratualmente (30/06/2017), portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”
A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples.”
(N.U 1022669-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Desse modo, diante da expedição do habite-se e, consequente término da obra, entendo que não merece decote a bem lançada sentença, portanto, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, após o período de expedição do habite-se.

Com relação a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a indenização por danos morais, no ponto, merece guarida o apelo.

É incontroverso nos autos, que a parte apelada de fato suportou as cobranças indevidas, a título de “juros de obra” .

Ainda, chama a atenção, o fato de que não sobreveio qualquer situação excepcional em face da parte apelada, a par das cobranças realizadas pela parte apelante.

Portanto, eventual fixação de indenização extrapatrimonial, se resume tão somente as indigitadas cobranças.

Sabe-se que a relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera o autor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à indenização imaterial reivindicada.

Isso porque o dano moral, no caso em tela, não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetida a apelada, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1o, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

Dessa forma, atualmente o dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela,
não há que se falar em dano moral
, decorrente do descumprimento contratual e da cobrança indevida realizada pela parte apelada, quando muito a situação se tratou de mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA
– DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – TAXA SATI – AUSÊNCIA DE COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. “Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI” (AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021.
O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.”
(N.U 1033156-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - JUROS DE OBRA - ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE - NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Antecipação de entrega da obra e entrega das chaves que, por si sós, vedam a continuidade da obrigação de pagamento mensal de juros da obra por parte do mutuário para período posterior. 2. A devolução dos valores despendidos a título de taxa de obra após a entrega da obra bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se deve se dar de forma simples, eis que não restou comprovado que a ré agiu com má-fé. 3.
No que tange aos danos morais, deixou a parte autora e apelante de demonstrar os requisitos da reparação civil, não provando qualquer ofensa ao nome, à vida privada, à honra, à imagem, não sendo cabível no caso em apreço a indenização pleiteada. 4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1011088-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Como visto, à luz das exposições, não prospera o pedido da apelada, porquanto os problemas alegadamente enfrentados com o descumprimento contratual, que culminou com as cobranças indevidas, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação das partes rés na ordem extrapatrimonial, vez que não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se, a parte não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

Assim, não há se falar em indenização de danos morais, na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a verba indenizatória fixada na origem a título de danos morais.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024